Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. AMPLIAÇÃO DO REGIME.

I – As partes foram intimadas sobre o parecer psicossocial e o réu manifestou-se, refutando especificamente o seu conteúdo. Ademais, a realização de audiência para oitiva das partes era desnecessária para resolução da lide, art. 370, parágrafo único, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa.

II – A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.

III – Os elementos do processo evidenciam a modificação da situação fática em relação à genitora e permitem a ampliação do regime de visitação aos seus filhos a fim de estreitar e fortalecer os vínculos afetivos com os menores. Mantida a r. sentença.

IV – Apelação do réu desprovida.